Tribunal: STF
Processo: Pet 15029
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de petição mediante a qual se requer a “habilitação dos advogados subscritores nos presentes autos, tendo em vista a remessa a esse colendo Tribunal pelo Superior Tribunal Justiça e recebido através do número de controle 0119487982025100000020251013164600, em segredo de justiça”.

A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações (eDOC 7):

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
Em cumprimento a R. Despacho, pedimos venia para informar o que segue.
Trata-se de petição apresentada por OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual (is) processo(s) em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa, nos sistemas informatizados desta Corte, constatando a existência do(s) feito(s) relacionado(s) no espelho da pesquisa anexo. 
Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigiloso”.

Verifica-se que o pedido de informações foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação dos números de registro dos procedimentos e/ou processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em sigilo 01 (segredo de justiça).

De outra parte, a gestão dos processos classificados como sigilosos e dos seus pedidos de habilitação compete aos Relatores sorteados ou preventos (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). 

Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa do requerente, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Após preclusão, arquivem-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente